Tribunal: TJDFT
Processo: 0720439-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0720439-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA BARBOSA DE SA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELZA BARBOSA DE SA SILVA, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0741121-94.2020.8.07.0001, sobre ação contra o Banco do Brasil, buscando ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, declarou sua incompetência, determinando o encaminhamento dos autos ao juízo da residência da parte autora (ID 156749882 dos autos originários). Em razões recursais (ID 47089290), a parte agravante, em síntese, alega a competência do foro de Brasília/DF, pode ser sede da pessoa jurídica ré. Também alega a impossibilidade de reconhecimento da incompetência de ofício, pois se trata de regra de competência territorial. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida, com antecipação de tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito no juízo de origem. Preparo não recolhido, devido ao pedido de gratuidade de justiça em sede recursal. É o relatório. Decido. No presente processo discute-se ação contra o Banco do Brasil, buscando ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP. O Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1895936/TO (Tema 1.150 do STJ) com a finalidade de uniformizar o entendimento em sede de recursos repetitivos, determinou a suspensão nacional de todos os processos atinentes ao tema, conforme acórdão a seguir (destacamos): PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DEFINIÇÃO DA LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NAS AÇÕES QUE DISCUTEM FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTO À CONTA VINCULADA AO PASEP. ESTABELECIMENTO DO PRAZO E TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA AÇÕES DE TAL NATUREZA, À LUZ DOS ARTS. 205 DO CC E 1° DO DL 3.365/1941. 1. Delimitação das controvérsias: "a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP". 2. Ratificação do quanto decidido pelo Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes no SIRDR 71/TO (DJe de 18.3.2021), no sentido de ordenar a suspensão nacional de todos os processos atinentes ao tema, até decisão a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do presente caso. 3. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil. (ProAfR no REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/3/2022, DJe de 6/5/2022.) Dessa maneira, determino a SUSPENSÃO deste processo até o trânsito em julgado do REsp 1895936/TO (Tema 1150 do STJ), nos termos do art. 1.036 do CPC. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de maio de 2023